Tribunal: TJDFT
Processo: 0734426-27.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734426-27.2020.8.07.0001 RECORRENTE: SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE RECORRIDA: ALZIRA BROXADO LIMA CHAGAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. MÉRITO. AÇÃO DE COBRANÇA. SINDICATO. AÇÃO COLETIVA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. CESSÃO DE CRÉDITO PARA EMPRESA. DESÁGIO. COTA PARTE DEVIDA À AUTORA. VALOR FIXADO. SENTENÇA MANTIDA 1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso, se o apelante atacou especificamente os pontos contidos na sentença recorrida com a exposição de razões aptas a tentar impugnar a fundamentação utilizada pelo julgador. O princípio da dialeticidade foi atendido. 2. No caso dos autos está evidenciada a correção do cálculo, na medida em que para a fixação da quantia devida à autora, o juízo de primeiro grau aplicou o percentual da cota parte da autora sobre o valor do crédito recebido com a venda do precatório, já considerado o deságio. 3. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. No mérito, recurso de apelação conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 179 do Código Civil, alegando a ocorrência de decadência do direito pleiteado, uma vez que o edital da assembleia, em que a venda do precatório foi discutida, deliberada e votada, foi publicada em dezembro de 2012 e a presente ação foi ajuizada em outubro de 2019, ou seja, sete anos após a realização do ato; b) artigo 524, letra “e”, da Consolidação da Lei do Trabalho, sustentando que, ao contrário do entendimento do acórdão impugnado, o valor e a venda de precatório podem ser autorizados por meio de assembleia, e não por autorização individual de cada substituído. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa aos artigos 179 do CC e 524, “e”, da CLT, uma vez que referidos dispositivos legais não foram objeto de apreciação pela turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do ST. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pela recorrente em suas razões recursais impede o conhecimento do recurso especial” (REsp 1936470/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 3/11/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003